Tribunal: TJMT
Processo: 1009357-29.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009357-29.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO RODRIGUES - CPF: 138.031.901-34 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1009357-29.2022.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
José Antônio Rodrigues.

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS NÃO COMPROVADOS – DEMANDA PREDATÓRIA - AÇÃO IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, pois ao fracionar as ações,
age a parte autora com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1009357-29.2022.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
José Antônio Rodrigues.

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Antônio Rodrigues em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral que move em desfavor do
Banco Itaú Consignado S.A.
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenou o autor, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade, além de multa por litigância de má-fé no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, discorrendo que não atuou de forma culposa ou dolosa com vistas a causar prejuízo à parte adversa, se mostrando despropositada a imposição multa. Aduz que a sentença foi equivocada ante à inobservância do princípio do acesso à justiça. Pugna pelo afastamento da multa, ou pela redução do percentual.

Em contrarrazões recursais (id. 151231704), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1009357-29.2022.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
José Antônio Rodrigues.

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que José Antônio Rodrigues propôs ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral em face do Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo que surpreendido com descontos em sua aposentadoria referente aos contratos de empréstimos consignados ns. 628603554, 621032174, 626032606, 629732301 e 632818597, cuja contratação desconhece.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, entendendo pela existência de relação contratual,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenou o autor, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade, além de multa por litigância de má-fé no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa (id. 151231700).

Inconformado, em síntese, pugna o apelante pelo afastamento da multa, ou, ainda, pela redução do percentual cominado.

Pois bem.
No que tange a exclusão da multa cominada,
em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida. Explico.

O art. 5o, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos
, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6o do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

In casu
, a
tento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, verifico que existem 20 (vinte) ações distribuídas em nome do apelante
, sendo 06 (seis) delas contra o apelado, quando poderia, por economia processual, reduzir a menos da metade,
se incluísse em uma só ação, os débitos que reputa fraudulentos contra a mesma instituição financeira.

De tal arte, tenho que ao fracionar as ações,
age com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos, caraterizadores da má-fé.

A propósito já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC
.
(RAC n. 1000436-40.2020.8.11.0007, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021
- negritei).

Muito menos, há que se falar em redução do percentual, ao passo que fixado nos ditames estabelecidos no art. 81, do CPC é suficiente para desestimular a proposição de demandas infundadas que assolam e lotam o judiciário dia a dia.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022